Tribunal: TJDFT
Processo: 0726839-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. EXTINÇÃO DA PENA. PRISÃO POR MAIS DE 7 (SETE) MESES. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
1. Apelação na qual a Defesa pretende a absolvição do acusado por insuficiência de provas, sob o argumento de que não se alcançou uma certeza nos autos sobre a autoria delitiva. Em tese subsidiária, pugna pela redução da reprimenda e pelo estabelecimento de um regime de cumprimento menos gravoso.
2. Afasta-se a autoria do crime de tráfico de drogas, desclassificando-o para o crime de uso, quando somente se extrai do caderno processual a prática do crime disposto no art. 28, caput e §1o, da Lei no 11.343 (trazer consigo droga para consumo pessoal).
3. No caso, não restou provado que o réu era o titular de toda a maconha encontrada no seu perímetro, espalhada e enterrada em terreno baldio, mas somente que trazia consigo 11g de maconha para consumo pessoal.
4. Uma vez que, pelo suposto crime de tráfico o réu se encontra preso preventivamente há mais de 7 (sete) meses, impõe-se reconhecer a extinção da sua pena, já que cumprida medida mais gravosa do que a prevista para o crime de fato cometido, com a imediata expedição de alvará de soltura.
5. Apelação conhecida e provida.